Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam para rever decisão anterior, com exame de questão não alegada no recurso, em evidente inovação recursal. Embargos não providos.